Tribunal: TJDFT
Processo: 0736136-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCMBENCIAIS. FATO GERADOR. DATA. SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito executado deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os créditos decorrentes da atividade empresarial antes do pedido de recuperação devem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial, com exceção dos previstos expressamente na lei de regência.
4. O direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais surge com a sentença que os fixou. A data da sentença, portanto, é a data do fato gerador do crédito.
5. Os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem crédito autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais surge com a sentença que os fixou, de modo que a data de sua prolação corresponde à data do fato gerador do crédito”.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 50.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.051/STJ; TJDFT, AI 0706672-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 8.5.2024; TJDFT, AI 0705594-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 15.5.2024; TJDFT, AI 0704789-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 22.6.2023.